Tribunal: TJDFT
Processo: 0747200-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0747200-87.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: PAULO CEZAR NEVES DO LIVRAMENTO REQUERIDO: CELSO JOSE FERREIRA DESPACHO Verifica-se ter havido equívoco no recolhimento de custas (ID 53545662) e ausência de recolhimento do preparo recursal. Diante disso, intime-se a parte recorrente para sanar o equívoco no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do § 7o do artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. No tocante as custas, poderá a parte recorrente adotar as providências que entender cabíveis. Brasília/DF, 18 de novembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator